Tribunal: TJDFT
Processo: 0719169-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica indeferido. Causa milionária. Honorários fixados por equidade. Tema 1.076 do STJ. Distinguishing. Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC. Baixa complexidade da causa e tempo reduzido de tramitação. Princípio da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e condenou a parte agravada ao pagamento de honorários no valor de R$ 6.000,00, com base na equidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o magistrado de origem agiu corretamente ao fixar os honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Embora o art. 85, § 2o, do CPC estabeleça como regra a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido, o § 8o do mesmo dispositivo permite o arbitramento por equidade quando o valor da causa for irrisório, inestimável — ou, conforme vem reconhecendo a jurisprudência em hipóteses excepcionais — quando a aplicação automática dos percentuais legais gerar resultado manifestamente desproporcional e injusto.
4. O valor da causa ultrapassa o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), e sua aplicação meramente aritmética levaria à fixação de honorários sucumbenciais em patamar mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que se revela desarrazoado diante da natureza do incidente processual analisado — que sequer exigiu resposta substancial, prova técnica ou produção probatória complexa. A fixação de honorários deve observar não apenas o valor econômico da causa, mas também a proporcionalidade entre o esforço técnico-jurídico empreendido e a retribuição daí decorrente, sob pena de se incorrer em enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), art. 20; Lei no 13.655/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção. REsp 1746072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019; TJDFT, Acórdão 2010369, APC 0719016-84.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; TJDFT, Acórdão 2011061, APC 0704196-98.2022.8.07.0011, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025; STJ. Corte Especial. EAREsp 1.847.842-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 6/9/2023.